Tribunal: TJBA
Processo: 8024402-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024402-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAN FRANQUE SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ORLANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR

AGRAVADO: JUCINEA DE ALMEIDA PEREIRA BISPO

Advogado(s)
:
CLAUDIANO MENEZES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e direito de família. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Pedido de gratuidade da justiça não apreciado na origem. Imposição de custeio de honorários periciais. Não recolhimento. Presunção de veracidade dos cálculos da exequente. Nulidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do não recolhimento pelo agravante/executado dos honorários periciais fixados para apuração dos valores alimentares, presumiu corretos os cálculos apresentados pela exequente e determinou a manifestação do Ministério Público acerca de possível decretação da prisão civil do executado.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição ao agravante do pagamento de honorários periciais enquanto pendente de apreciação seu pedido de gratuidade da justiça; (ii) avaliar a validade da presunção de correção dos cálculos da exequente aplicada como sanção pela ausência de depósito dos honorários.

III. Razões de decidir
3. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade configura vício de procedimento que compromete a validade de atos que imponham ônus financeiro à parte, por caracterizar cerceamento de defesa.
4. A gratuidade abrange honorários periciais (CPC, art. 98, §1º, VI), sendo inviável exigir o depósito de valores antes da análise do pedido do referido benefício.
5. A presunção de correção dos cálculos, aplicada como penalidade pelo não pagamento, mostra-se indevida e desproporcional, uma vez que a exigibilidade do depósito dependia da decisão ainda não proferida sobre a justiça gratuita.
6. Configurado cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da decisão agravada para que o Juízo aprecie o pedido de gratuidade e somente após delibere sobre a perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça constitui vício de procedimento que invalida a exigência de depósito de honorários periciais.
2. É nula a presunção de correção dos cálculos apresentada pela parte exequente quando aplicada como sanção pelo não pagamento de honorários periciais cujo recolhimento dependia de prévia análise do pedido de gratuidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 95, 98, §1º, VI, e 278, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AgInt 8000450-11.2019.8.05.0134,
Rel. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, p. 11/12/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento 21045005420218260000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, p. 29/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8024402-23.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

ALAN FRANQUE SANTOS DE ALMEIDA
e recorrido
H. B. D. A., representado por sua genitora JUCINÉA DE ALMEIDA PEREIRA BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora